Tribunal: TJSP
Processo: 0005844-09.2022.8.26.0438
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo Interno (art. 1.021 do CPC)
- Decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu do recurso de apelação por ser manifestamente inadmissível, em razão de as razões estarem dissociadas dos fundamentos da sentença - Ausência de argumentos novos capazes de alterar a convicção.

Recurso não provido.